Tribunal: TJDFT
Processo: 0720148-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO. PESSOA JURÍDICA. FUNCIONAMENTO. CAPACIDADE. INVIABILIZAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O art. 835, inc. X, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora do faturamento de empresa devedora. A medida constritiva é excepcional e restringe-se aos casos em que o executado não tiver outros bens penhoráveis ou, caso os tenha, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado nos termos do art. 866, caput, do Código de Processo Civil. A possibilidade de penhora sobre valores devidos por empresas deve, ainda, observar a fixação de percentual que não inviabilize o próprio funcionamento comercial da devedora (art. 866, §1o, do Código de Processo Civil).
2. A penhora do faturamento das pessoas jurídicas deve ser ponderada de forma a preservar sua capacidade de funcionamento, em especial porque seus faturamentos mensais não traduzem o efetivo lucro auferido com a exploração das atividades econômicas que desenvolvem.
3. A análise da inviabilização do exercício da atividade empresarial impõe o exame de documentos contábeis, com a discriminação das receitas e despesas. Trata-se de matéria que impõe a reunião de melhores informações, com a incursão no mérito da lide principal e subsequentes trâmites processuais.
4. O aprofundamento nas provas dos autos é incabível em sede de agravo de instrumento. Os elementos probatórios deverão ser apresentados e devidamente esclarecidos perante o Juízo de Primeiro Grau.
5. Agravo de instrumento desprovido.